Tribunal: TJES
Processo: 0000404-66.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO Nº 0000404-66.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS - ES29658-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
–
RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TERCEIRO PREJUDICADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE DEFENSOR DATIVO -
DECRETO ESTADUAL N
º 2821-R/2011.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. Segundo a jurisprudência, caberá a nomeação de defensor dativo, quando não houver na Comarca a atuação da Defensoria Pública ou quando houver deficiência estrutural do Órgão em sua atuação. Precedentes do STJ.

2. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo,
seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

3. Recurso provido em parte.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000404-66.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TAUHAN SILVA SANTOS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000404-66.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS - ES29658-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado trata-se de apelação criminal interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença de fls. 367/369, proferido pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES,
que após desclassificação do crime da denúncia, condenou o acusado
SHELDONNY RIBEIRO GONÇALVES
como incurso no Art. 15, da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública), bem como arbitrou os honorários advocatícios no valor de 100 URH’s para o advogado dativo
Dr.TAUHAN SILVA SANTOS
– OAB/ES nº 29.658.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, não vejo como prosperar.

Segundo a jurisprudência, caberá a nomeação de defensor dativo, quando não houver na comarca a atuação da Defensoria Pública ou quando houver deficiência estrutural do órgão em sua atuação
(HC 337.754/SC,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 19/11/2015, DJe 26/11/2015.).

Dito isso, é dever do Estado o pagamento de honorários ao defensor dativo, quando inexistir Defensoria Pública na Comarca, consoante Art. 5º, inciso LXXIV, da CF e Art. 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Vejamos:

Art. 5º [...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 22 [...]

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado,
no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço
,
tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB,
e pagos pelo Estado.

Verifica-se nos autos, que o acusado
SHELDONNY RIBEIRO GONALVES,
após citado, manifestou o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública (pág. 143).

Diante dessa manifestação, o Magistrado
a quo
, ciente de que não há defensor público para atuar na Comarca de Rio Bananal/ES, nomeou a
Dra. Suerlen Picchieri
como advogada dativa (pág. 149).

Ocorre que a referida advogada dativa, apresentou a renúncia em razão da pronúncia do acusado, pois segundo a advogada, não atua na defesa em Plenário do Tribunal do Júri por motivo de foro íntimo (pág. 293).

Diante da renúncia apresentada nos autos, o Magistrado de 1º grau, nomeou o ora apelado
Dr. TAUHAN SILVA SANTOS OAB/ES 29.658
, para atuar como advogado dativo para a realização da defesa do acusado perante o Plenário Tribunal do Júri (pág. 294/295).

Desse modo, não merece prosperar o pedido de afastamento da condenação do apelante, pois a Comarca de Rio Bananal/ES, não dispõe de Defensoria Pública e em razão disso, foi nomeado defensor dativo no qual atuou em favor do réu, logo, deve ser remunerado pelo trabalho exercido.

Desta feita, não há que falar em usurpação do múnus da Defensoria Pública, na sentença proferida pelo Magistrado.

Esclarecido tal ponto, passamos a analisar o pedido de redução do valor arbitrado para o montante de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) ou, não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante o Decreto nº 2.821-R de agosto de 2011.

No presente caso, o advogado dativo atuou na fase de Plenário do Júri, após a pronúncia do acusado pelo crime previsto no Art. 121, parágrafo 2º, inciso VII e Art. 14, II, todos na forma do Art. 69, do CP.

Após decisão do Conselho de sentença, o Juiz Presidente, desclassificou o crime da denúncia, condenando o acusado
SHELDONNY RIBEIRO GONALVES
, como incurso no Art. 15, da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo em via pública) e condenou o Estado do Espírito Santo a pagar 100 URH’s de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Analisando a respeitável atuação do defensor dativo na fase de Plenário do Júri, o apelado atuou de forma satisfatória em sua defesa, eis que apesar de não alcançada a absolvição do réu, logrou a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Sendo assim, não me parece que o valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) seja proporcional ou razoável, considerando a atuação diligente do patrono nomeado para a defesa dos interesses da parte hipossuficiente.

Dito isso, insta potuar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação do defensor dativo,
Dr. TAUHAN SILVA SANTOS OAB/ES 29.658
, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão

somente para minorar os honorários advocatícios para
R$

1.200
,00 (
mil e duzentos
)
reais
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000404-66.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELADO:
TAUHAN SILVA SANTOS - ES29658-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
–
RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TERCEIRO PREJUDICADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE DEFENSOR DATIVO -
DECRETO ESTADUAL N
º 2821-R/2011.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1. Segundo a jurisprudência, caberá a nomeação de defensor dativo, quando não houver na Comarca a atuação da Defensoria Pública ou quando houver deficiência estrutural do Órgão em sua atuação. Precedentes do STJ.

2. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo,
seja porque atualizados por meio de Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

3. Recurso provido em parte.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.